Tribunal: TJSP
Processo: 0084291-21.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0084291-21.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
FERNANDO CAMPIAO e CARLOS ALBERTO MARTINS JUNIOR, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: (i) negaram
provimento ao recurso de Fernando Campião; (ii) deram provimento ao apelo de
Carlos Alberto Martins Júnior, a fim de absolvê-lo, com base no artigo 386, VII,
do Código de Processo Penal. Determinaram a expedição de alvará de soltura
clausulado em favor de Carlos Alberto Martins Júnior. V.U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LAERTE MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084291-21.2016.8.26.0050 -Voto no
2
Voto no 14.629
Apelantes: Fernando Campiao e Carlos Alberto
Martins Junior
Apelado: Ministério Público
Comarca: Capital
Apelação. Roubo. Sentença condenatória. Recursos defensivos.
1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do
réu Fernando. Condenação mantida. 2. Diversa a situação
quanto ao apelante Carlos. Elementos de prova insuficientes
para radicar um provimento condenatório. Absolvição
decretada. 3. Sanção de Fernando não alterada. Recurso de
Carlos provido. Apelo de Fernando desacolhido.
1. A sentença de fls. 340/357, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação para condenar (i) CARLOS ALBERTO
MARTINS JÚNIOR às penas de 9 anos e 7 dias de reclusão, em regime
inicial fechado, e de pagamento de 20 dias-multa, no valor unitário mínimo
legal, e (ii) FERNANDO CAMPIÃO às penas de 6 anos, 10 meses e 15
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de pagamento de 16 dias-
multa, no valor unitário mínimo legal, como incursos no art. 157, §2o, I e
II, por quatro vezes, c.c. art. 70, todos do Código Penal.
Apelaram os réus.
A defesa de Carlos busca a absolvição por
insuficiência probatória (fls. 363/371).
O defensor de Fernando postula a absolvição por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084291-21.2016.8.26.0050 -Voto no
3
falta de provas e, subsidiariamente, a redução do “quantum” de majoração
das penas na terceira fase da dosimetria, o reconhecimento de um crime
único de roubo e a fixação de regime inicial semiaberto (fls. 375/388).
Processado o recurso, a Procuradoria de Justiça
manifestou-se pelo improvimento (fls. 449/463).
É o relatório.
2. Vinga o reclamo de Carlos. E não prospera a
irresignação de Fernando. Na linha do que se segue.
3. Segundo a denúncia (fls. 95/97), os acusados,
previamente ajustados e com unidade de desígnios e identidade de
propósitos, subtraíram, em coautoria com Ewerton Ruiz dos Santos, para
proveito comum, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma
de fogo, um veículo automotor Marca Audi, modelo Q3, placa FAU-5266,
cor preta, ano 2015, dois telefones celulares Marca Apple, modelo Iphone
6, um telefone celular marca Apple, modelo Iphone 5s, um telefone celular
marca Samsung, uma bolsa marca Keepling e uma carteira da marca Victor
Hugo, com a quantia em dinheiro no valor de R$550,00 (quinhentos e
cinquenta reais), pertencentes a Fabiana Bonifácio Santos, Douglas
Bonifácio Santos, Roseli Aparecida Bonifácio e Manoel Messias dos
Santos.
4. A materialidade do delito acha-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 04/07), auto de exibição e apreensão (fls.
10) e prova oral.
5. No tocante à autoria, o manancial probatório
permite assentar a responsabilidade penas de Fernando.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084291-21.2016.8.26.0050 -Voto no
4
6. Naquilo que interessa ao deslinde da causa a
prova é o que se segue.
Fabiana Bonifácio Santos reconheceu, na fase
policial (fls. 11), o acusado Carlos Alberto Martins Junior, por fotografia,
como um dos roubadores, mais precisamente, como aquele que abordou
seu irmão Douglas e subtraiu seu veículo.
Em juízo (mídia digital), declarou que estava
dentro do carro enquanto sua família lavava um galpão que utilizariam
como academia. De repente, viu um homem subir e descer a rua, sempre
olhando para dentro da academia. Achou estranho, principalmente porque
não fazia frio, mas ele estava com um moletom, e digitou 190 no celular.
De repente, o indivíduo correu e outro rapaz apareceu; ligou para a polícia
e avisou do roubo. Quando olhou para o lado, já havia um indivíduo
apontando a arma para o seu irmão, exigindo que entregasse o veículo.
Saiu do carro e entregou a chave, deixando seu celular dentro do carro. O
outro rapaz saiu de dentro da academia e correu para o carro, e eles foram
embora. Viu apenas os dois. Com relação ao segundo, pôde observar
apenas que ele era moreno. Posteriormente, a seguradora a contatou,
dizendo que haviam encontrado o veículo. Foram até o local e aguardaram
a polícia. Lá, policiais do DEIC mostram fotografias em uma máquina; a
depoente reconheceu o indivíduo que empunhava a arma de fogo por conta
de sua vestimenta bermuda estampada e moletom. Mostraram as
fotografias para o seu pai; acha que ele não reconheceu. Parece que ele
conseguiu reconhecer o moreno, pois estava no fundo da academia. Seu
irmão reconheceu o indivíduo com a arma. Instada a realizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084291-21.2016.8.26.0050 -Voto no
5
reconhecimento em juízo, não reconheceu nenhum dos acusados.
Mostradas as fotografias de fls. 19, afirmou não ter condição de fazer o
reconhecimento. Questionada pelo magistrado, esclareceu que, após o
reconhecimento
fotográfico
inicial,
pela
vestimenta,
reconheceu
fotograficamente, na delegacia, pelo rosto, Carlos como um dos autores.
Não fez nenhum reconhecimento pessoal anteriormente.
Douglas
Bonifácio
Santos,
por
sua
vez,
reconheceu pessoalmente, no curso do inquérito policial, como roubadores,
Ewerton Ruiz dos Santos e Fernando Campião, indicando o primeiro como
o indivíduo que abordou sua família e o segundo como aquele que o
abordou (fls. 14/15).
Em seu depoimento judicial (mídia digital),
Douglas relatou que estavam limpando o piso da academia, quando um
indivíduo branco o abordou por trás, com uma arma. Em seguida, outro
roubador, moreno, abordou seu pai, que estava mais para o fundo. O
primeiro indivíduo pediu a chave, mas sua irmã já tinha ligado pela polícia,
pois havia visto a ação de dentro do carro, do lado de fora da academia. O
indivíduo branco mostrou a arma, o outro, não. O indivíduo moreno pegou
os objetos de valor que encontrou na academia celular, carteira. O
homem que o abordou pedia a todo momento que entregasse a chave, e o
declarante dizia que não estava consigo; então, o roubador engatilhou a
arma em sua direção, e o declarante o levou até o carro em que estava a sua
irmã. Os roubadores entraram no carro e foram embora. Viu apenas dois
agentes. Foi ao DEIC e procedeu ao reconhecimento pessoal de ambos os
indivíduos o branco e o moreno. Havia outras pessoas no local do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084291-21.2016.8.26.0050 -Voto no
6
reconhecimento. Sua irmã reconheceu por fotografias, porque não pôde
comparecer naquele dia, pois estava viajando. Não teve dúvidas ao
reconhecer os dois indivíduos na delegacia, aproximadamente um mês
após os fatos.
Em juízo, reconheceu o indivíduo branco com
100% de certeza (Fernando Campião), enquanto o outro reconheceu com
aproximadamente 80% de certeza, pois não foi quem o abordou
diretamente.
Manoel Messias dos Santos relatou, em seu
depoimento em juízo (mídia digital), que estava nos fundos da academia,
quando um indivíduo entrou e apontou uma arma para o seu filho; logo em
seguida, outro rapaz, moreno, entrou na academia e já o abordou, pegando
seu celular e pedindo a chave do carro. Foram até o carro, deixaram que
sua filha saísse, entraram no veículo e foram embora. Teve mais contato
visual com o moreno, pois o viu de perto. Não foi à delegacia. Em juízo,
reconheceu o branco com 70% de certeza e o moreno com 50% de certeza.
Roseli Aparecida Bonifácio relatou, em juízo
(mídia digital), que um indivíduo entrou, com arma na mão, e apontou para
a cabeça do seu filho, pedindo a chave do carro; no entanto, a chave estava
com sua filha, dentro do carro. Em seguida, entrou um rapaz moreno que
abordou seu marido. Os roubadores saíram, tiraram sua filha de dentro do
carro, entraram no veículo e foram embora. Conseguiu gravar seus rostos.
Em juízo, os reconheceu como os roubadores, sem sombra de dúvidas,
indicando o indivíduo branco como aquele que apontou a arma para a
cabeça de seu filho. No momento dos fatos, a declarante estava na lateral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084291-21.2016.8.26.0050 -Voto no
7
da entrada da academia e, por isso, pôde ver a entrada de ambos.
Eber Reis, policial civil, afirmou, em juízo (mídia
digital), ter realizado as investigações de quadrilha envolvida no roubo de
veículos importados na zona sul da capital. Realizaram interceptação
telefônica, campana, busca e apreensão a investigação durou cerca de
doze meses. Lembra de ter ouvido em uma das interceptações um dos
indivíduos dizendo ao outro que fossem logo, porque as pessoas estariam
lavando um galpão que era a academia. O veículo foi abandonado logo
em seguida; dirigiu-se ao local para prestar assistência à vítima. Indagado
sobre a participação na academia, afirmou que o Carlos Alberto ligou para
o Ewerson, que foi para lá. Indagado, afirmou que as vítimas disseram ter
visto dois indivíduos. Ewerson e Fernando foram reconhecidos. Neste
caso, Carlos não foi reconhecido; em geral, ele ficava dentro de seu
próprio veículo, fazendo uma espécie de escolta aos roubadores.
Marcel Nóbrega Lombardi afirmou, em juízo
(mídia digital), ter cumprido apenas mandados de busca e apreensão e de
prisão, não tendo participado das investigações.
Silentes na fase policial (fls. 64/65 e 71/72), os
apelantes rechaçaram, em juízo, a acusação.
Carlos Alberto Martins Júnior afirmou não ter
participado deste roubo. Conhece Fernando, mas não Ewerton (mídia
digital).
Fernando Campião negou envolvimento no
crime. Depois que o pegaram por um roubo a uma BMW, que realmente
praticou, os policiais do DEIC lhes imputaram este assalto (mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084291-21.2016.8.26.0050 -Voto no
8
7. Pois bem, dado este cenário, bem definido que
Fernando foi um dos autores do roubo.
Foi reconhecido pessoalmente por duas das
vítimas como um dos agentes, pontuando-se que Douglas o reconheceu nas
duas fases da persecução penal.
Ao que se soma, a firmar a imputação, o relato do
policial.
Por sua vez, a negativa judicial do apelante acha-
se escoteira nos autos.
Neste passo, o manancial probatório empresta a
certeza necessária para sua condenação.
8. O quadro é substancialmente diferente em
relação a Carlos.
Embora tenha sido apontado por uma das vítimas
(Roseli) como um dos roubadores, o ofendido Douglas, em juízo, não
conseguiu reconhece-lo, com segurança. E mais: na fase policial, Carlos
lhe foi apresentado para reconhecimento, ocasião em que não o indicou
como um dos roubadores.
O reconhecimento fotográfico de Fabiana, na fase
policial, não foi ratificado em juízo.
Por sua vez, a depoimento do policial dá conta de
que, nos crimes praticados pelo grupo criminosa, em geral, Carlos
permanecia no veículo e não tinha contato com as vítimas.
Importa considerar, ainda, em desfavor da
acusação, que as vítimas relataram ter avistado apenas dois assaltantes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084291-21.2016.8.26.0050 -Voto no
9
Vale dizer, o cenário desenhado pela persecução
penal no tocante a Carlos é um tanto quanto nebuloso.
Pelo que o caso é de aplicação do princípio “in
dubio pro reo”.
9. Trata-se de roubo duplamente majorado.
A par do concurso de agentes, as declarações
uníssonas das vítimas evidenciam o emprego de arma de fogo na prática
delitiva.
Com efeito, para a caracterização da majorante
relativa ao emprego da arma de fogo é dispensável a apreensão da mesma,
quando sua utilização estiver assentada em outros elementos de prova
(STF, HC no 93.353-0, rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC no
94.448-5, rel. Min. Joaquim Barbosa; RHC no 105.155, rel. MIn. Ayres
Brito; STJ, REsp no 604.472, rel. Min. Felix Fischer; HC no 30.896, rel.
Min. Paulo Medina, HC no 28.294, rel. Ministra Laurita Vaz, HC no
27.132, rel. Min. Jorge Scartezzini; HC no 13.983, rel. Min. Fernando
Gonçalves). Conforme assentou o Plenário da Excelsa Corte, a
comprovação do potencial lesivo da arma de fogo prescinde da prova
pericial, pois “tal qualidade integra a própria natureza do artefato”.
Em alegando a defesa o contrário, ou mesmo sustentar a ausência de
potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, a ela caberá o
ônus da prova, a teor do artigo 156, do Código de Processo Penal (HC no
96.099-5, rel. Min. Ricardo Lewandowski). E, nesta senda, viável o
reconhecimento da causa de aumento de pena com base apenas no
depoimento da vítima, quando este se mostre seguro e coeso acerca deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084291-21.2016.8.26.0050 -Voto no
10
ponto (STJ, HC no 169.566, rel. Min. Laurita Vaz, com citação de outros
julgados neste sentido). Por sua vez, não se divisa razão para alteração
desta compreensão com ao advento da Lei no 13.654/18, porquanto
inexistiu mudança substancial, no tocante à temática de prova, com a nova
dicção legal (STJ, HC no 508.924, rel. Min. Ribeiro Dantas; AgRg no
HC no 473.117, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
10. E foram mesmo quatro os roubos praticados,
em concurso formal de crimes, tendo em vista a lesão ao patrimônio das
quatro vítimas.
Deveras, neste tipo de situação, em que, num
mesmo contexto fático, ocorre lesão a patrimônio de diversas pessoas, urge
identificar-se um quadro de concurso formal (STF, HC no 73.514, rel.
Min. Marco Aurélio; HC no 70.550, rel. Min. Paulo Brossard, HC no
70.360, rel. Min. Néri da Silveira, HC no 69.449, rel. Min. Sepúlveda
Pertence; STJ, REsp no 662.999, rel. Min. Felix Fischer; REsp no
476.349, rel. Min. Paulo Medina, REsp no 214.966, rel. Min. Vicente
Leal, REsp no 152.690, rel. Min. Jorge Scartezzini, HC no 43.704, rel.
Min. Felix Fischer).
11. A sanção de Fernando não comporta
alteração.
A pena-base, para cada um dos delitos, foi fixada
no mínimo legal, patamar em que mantida na segunda fase, em que pese a
circunstância atenuante da menoridade, em atenção ao teor da Súmula no
231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, presentes as causas de aumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084291-21.2016.8.26.0050 -Voto no
11
relativas ao concurso de agentes e ao emprego de arma, escorreito o
aumento da reprimenda em três oitavos, perfazendo reprimenda de 5 anos
e 6 meses de reclusão e 13 dias-multa.
De notar que foi empregada arma de fogo (e não
qualquer arma como basta para a incidência da majorante, vez que
praticado antes da Lei no 13.654/18), de sorte que a integridade das vítimas
esteve exposta a um risco maior, dado empírico que traduz uma maior
censurabilidade do comportamento, a ensejar a elevação acima do mínimo
legal.
Por fim, em razão do concurso formal, de forma
correta, tomou-se uma das penas privativas de liberdade, elevando-a em 1⁄4,
chegando a de 6 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão.
As penas de multa deveriam ter sido somadas
(artigo 72, do Código Penal). No entanto, na falta de recurso acusatório,
não se pode ir além do estatuído na sentença - 16 dias-multa.
O regime inicial da pena privativa de liberdade há
de ser o fechado. Com efeito, foram quatro crimes levados a efeito com
emprego de arma de fogo, circunstâncias concretas a denotar um elevado
grau de culpabilidade da conduta, a impor o regime mais gravoso, sem o
que não haveria suficiente reprovação e prevenção do crime. Anote-se que
a utilização de arma de fogo justifica, por si só, a imposição de regime
mais rigoroso (STF, HC no 123.110, rel. Min. Roberto Barroso; AG.
REG no HC no 124.663, rel. Min. Roberto Barroso; HC no 132.802,
redator do acórdão Mi. Roberto Barroso; STJ, HC no 206.767, rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze; HC no 243.865, rel. Min. Regina Helena

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0084291-21.2016.8.26.0050 -Voto no
12
Costa; REsp no 1.330.978, rel. Min. Campos Marques).
12. Ante o exposto: (i) nego provimento ao
recurso de Fernando Campião; (ii) dou provimento ao apelo de
Carlos Alberto Martins Júnior, a fim de absolve-lo, com base no artigo
386, VII, do Código de Processo Penal.
Expeça-se alvará de soltura clausulado em
favor de Carlos Alberto Martins Júnior.
LAERTE MARRONE
Relator